Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações não sujeitas à preclusão, para a qual o Juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil.
2. Para a verificação dos cálculos, o Juiz poderá valer-se da Contadoria do Juízo, conforme disposto no artigo 524, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
3. Incabível a fixação de honorários advocatícios quando o excesso de execução é apurado pela Contadoria Judicial, sem prévia insurgência específica da parte executada.
4. Recurso conhecido e não provido.